Tribunal: TJMT
Processo: 1020937-49.2016.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020937-49.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIDELMA CARVALHO BAPTISTA DA SILVA - CPF: 329.119.041-68 (RECORRENTE), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR O TRABALHO INSALUBRE.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória.

O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando há fatos que p
recisam
ser elucidados através de prova pericial
(N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023;
N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; e
N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).
Para a concessão do adicional de insalubridade, a prova pericial é imprescindível para desvendar se o trabalhador efetivamente trabalha em local insalubre e com a utilização de EPIs e se estes são suficientes para neutralizar os agentes nocivos à saúde
(N.U 1032112-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024; e
N.U 1010343-46.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1020937-49.2016.8.11.0041

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

ROSIDELMA CARVALHO BAPTISTA DA SILVA

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ROSIDELMA CARVALHO BAPTISTA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
perante
a Justiça Comum e
n
oticiou
que
trabalhou

em

ambiente

insalubre
e
tem

direito

ao

respectivo

adicional
.

Sentença

foi

proferida
no ID 98152989/PJe2, a qual
foi

objeto
de Embargos de
Declaração
(ID 98152992/PJe2),
sendo

posteriormente

declinad
a
a
competência

em
favor do
Juizado
Especial da Fazenda Pública (ID 98153453/PJe2).

Nova
sentença
fo
i

proferida

nos
autos no ID 98153462/PJe2,
ocasião

em
que f
oi

julgado

improcedente
o
pleito
de
adicional
de
insalubridade

por

ausência
de
prova
que
cabia
a
parte

reclamante
.

Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

alegando

cerceamento
de
defesa
(ID 98153468/PJe2). O
Recurso

Inominado

foi

julgado

acolhendo
a
tese
da
parte

reclamante e anulando a sentença e determinando o retorno
dos autos para
produção
da
prova

pericial
(ID 122654499/PJe2).

O juízo a quo, ao invés de determinar a produção da prova pericial, intima a parte reclamada para a juntada do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e
d
o Perfil
Profissiográfico
Previdenciário - PPP, sendo estes documentos apresentados nos ID 178628760 e 178628771/PJe2, os quais foram expressamente impugnados pela parte reclamante (ID 178628773/PJe2).

Terceira sentença é proferida nos autos (ID 178628774/PJe2), concluindo que o PPP apresentado evidencia que o uso de EPIs
foi

suficiente
para neutralizar o agente nocivo e, por isso, julgou improcedente o pleito autoral.

O novo
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

sustentou
que: a) as
provas

produzidas

nos
autos
são

insuficientes
para
concluir
que a
parte

reclamante

não

possui

direito

ao

adicional
de
insalubridade
; b) é
necessária
a
produção
de
prova

pericial
; c) o simples
fato
de
trabalhar

em

ambiente

hospitalar

dá
direito

ao

adicional
de
insalubridade
; d)
tem

direito

ao

grau

máximo
de
adicional
; e) a
sentença

deve
ser
declarada

nula

por

cerceamento
de
defesa
.
Requereu
a
nulidade
da
sentença

ou
o
julgamento

procedente
da
demanda
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de outros
provas

além

daquelas

apresentadas

na

inicial

ou

na

contestação

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de prova pericial, oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse é o
entendimento

adotado

por

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve
ser
oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)

No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante postulou o pagamento de adicional de insalubridade e a prova pericial é imprescindível para desvendar se o trabalhador efetivamente trabalha em local insalubre e com a utilização de EPIs e
se
estes
equipamentos
são suficientes para neutralizar os agentes nocivos à saúde.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA – SERVIDORA EFETIVA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – LIMPEZA E MANUTENÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT) - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...)3. Se a
solução
da
demanda

depende
de
produção
de
prova

pericial
, o
julgamento

antecipado
da
lide

implica

em

cerceamento
de
defesa
.4. Eventual
laudo

pericial

deverá

seguir

os

limites

estritos

trazidos
no art. 35 da Lei
nº
9.099/95.5.
Sentença

anulada
.6.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1032112-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O
julgamento

antecipado
da
lide
,
nas

circunstâncias

em
que
há

controvérsia
de
fato

não

solucionada

pelos

elementos
de
prova

até

então

existentes

nos
autos,
implica

cerceamento
de
defesa
. (...)5.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1010343-46.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024)

O juiz de primeiro grau entendeu que por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário, juntado no ID 105765299/PJe1 (equivalente ao ID 178628771/PJe2), é possível concluir que embora a parte reclamante te
nha
exposição a vírus e bactéria
s
, os agentes nocivos foram suficientemente
neutralizados
pelo correto uso de EPIs

Todavia
, tanto o PPP
juntado

nos
autos,
quanto
o LTCAT (
Laudo
Técnico das
Condições
do
Ambiente
de
Trabalho
),
também

apresentados

nos
autos (ID 178628760/PJe2),
não

insuficiente
s
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
,
sendo
,
no
caso
,
imprescindível
a
produção
da
prova

pericial
.

O PPP e o LTCAT poderiam até ser suficientes para o indeferimento do pleito, independentemente da perícia judicial,
caso
demonstrasse
m
que o ambiente de trabalho não possui agente nocivo à saúde humana
. T
odavia
,
tais documentos não
trazem essa informação
.

Em exame cuidadoso do PPP (ID 178628771/PJe2), por meio das informações constante nos campos 15 (exposição a fatores de riscos), observa-se que a
parte reclamante tinha contato com vírus e bactéria
s
(item 15.3)
, mas ao ser questionado sobre a eficácia dos Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual, bem como ao Certificado de Aprovação do EPI,
o médico responsável pela emissão do PPP respondeu NA (Não se Aplica)
, conforme resposta nos item 15.6, 15.7 e 15.8, levando
à
impressão
de
que a parte reclamante não utilizava Equipamentos de Proteção.

Passando
à
análise
do LTCAT (ID 178628760/PJe2),
considerando
que a
parte

reclamante

exercia
a
função
de
técnico
/auxiliar de
farmácia
,
trabalhando

na
USF CPA IV - Equipe I,
conforme

descrição
do PPP, nota-se que a o LTCAT
foi

omisso
, pois
não

cataloga
a
função
da
parte

reclamante
(Vide
fls
. 2060/2077, ID 178628765/PJe2
pág
. 660/678),
corroborando
com
conclusão
de que
estes

documentos

não

são

suficientes
para
afirmar
que
inexiste

direito

ao

adicional
de
insalubridade
.

Neste
contexto
, o
fato
de
ter

sido

negado

à

parte

reclamante
o
direito
de
produzir
a
prova

pericial

prejudicou

sen
sivel
mente
o
direito
de
ampla

defesa
.

E nem se diga que a perícia é incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ante o firme posicionamento do c. STJ em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60
salários mínimos
, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
2. Agravo interno do particular que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1833876 MG 2019/0252283-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022).

No estado de Mato Grosso, o e. Tribunal de Justiça também já firmou essa
posição no
IRDR 85560/2016 e no Enunciado 01 – TJMT
.

Portant
o
, no caso
,
está
nitidamente caracterizado o cerceamento de defesa, gerando
a nulidade da sentença.

Assim,
acolho

a

arguição
de
nulidade
da
sentença
para que
seja

possibilitad
a

à
s partes a
produção
de
prova

pericial
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
declarar
a

nulidade da sentença
objurgada, determinando
o retorno dos
autos
à
origem para produção da prova pericial requerida pela parte reclamante, como já determinado no acórdão proferido no ID 122654499/PJe2.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024